Tribunal: TJMT
Processo: 1023873-47.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023873-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (APELADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), AMARILDO CARLOS DA SILVA - CPF: 453.102.031-68 (APELADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), ADELIO SEBASTIAO DAVID - CPF: 482.345.081-72 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (APELANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), AMARILDO CARLOS DA SILVA - CPF: 453.102.031-68 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), ADELIO SEBASTIAO DAVID - CPF: 482.345.081-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO AUTÔNOMO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. SÚMULA 233/STJ. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por instituição financeira e por empresa executada contra sentença que, em cumprimento a acórdão proferido em agravo de instrumento, extinguiu execução de título extrajudicial ao reconhecer a inexistência de título executivo válido, em razão da natureza rotativa do contrato e da ausência de requisitos formais de executividade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade por violação ao contraditório, usurpação de competência ou afronta à estabilidade processual, bem como se seria possível rediscutir matéria já decidida em agravo de instrumento; e (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que resultou na extinção da execução.

III. Razões de decidir

3. A sentença possui natureza meramente executória, limitando-se ao cumprimento de acórdão proferido por órgão colegiado, inexistindo conteúdo decisório autônomo apto a ensejar rediscussão recursal ou violação ao contraditório.

4. A tentativa de rediscutir matéria já decidida em agravo de instrumento encontra óbice na preclusão consumativa e na força vinculante das decisões colegiadas, impondo-se a observância da hierarquia jurisdicional.

5. O contrato de abertura de crédito “BB Giro Empresa Flex” caracteriza-se como crédito rotativo, sendo inaplicável sua utilização como título executivo extrajudicial, nos termos da Súmula 233 do STJ, especialmente diante da ausência de assinatura de duas testemunhas nas propostas de utilização.

6. A inexistência de título executivo válido impede o prosseguimento da execução em face de quaisquer coobrigados, sendo irrelevante a discussão sobre efeitos da recuperação judicial.

7. O acolhimento da exceção de pré-executividade, que resultou na extinção da execução, configura sucumbência do exequente, sendo devida a fixação de honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85 do CPC e do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação da instituição financeira desprovido. Recurso de apelação da empresa parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A sentença que se limita ao cumprimento de acórdão proferido por órgão colegiado possui natureza executória e não comporta rediscussão da matéria decidida, sob pena de violação à preclusão consumativa e à hierarquia jurisdicional. 2. O contrato de abertura de crédito rotativo não constitui título executivo extrajudicial, nos termos da Súmula 233 do STJ, especialmente quando ausentes os requisitos formais do art. 784, III, do CPC. 3. O acolhimento da exceção de pré-executividade que conduz à extinção da execução enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 85, 282, § 1o, 507 e 784, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 233; TJMT, AI no 1038164-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de

apelação

interposta por
BANCO DO BRASIL S.A. e DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial que determinou o cumprimento do v. Acórdão prolatado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial válido
.

A sentença recorrida (ID 218329347), limitou-se a cumprir o comando do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1038164-63.2025.8.11.000, sob minha relatória que determinou:
"Ante o exposto, em juízo de retratação, RECONSIDERO a decisão agravada dar provimento ao agravo de instrumento ACOLHENDO a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante e RECONHECER a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial válido, uma vez que o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex constitui contrato de abertura de crédito rotativo, ao qual se aplica a Súmula 233 do STJ, e as propostas de utilização não foram assinadas por duas testemunhas conforme exige o artigo 784, III, do CPC."

O apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
(id. 345499174)

alega

que a sentença padece de nulidade absoluta por violação aos princípios da não surpresa e do contraditório substancial, uma vez que entre os dias 11/12/2025 e 15/12/2025, os executados juntaram aos autos
"uma robusta carga probatória e argumentativa (do ID 217925210 ao ID 217937983), totalizando 14 novos documentos, incluindo sentenças de outros juízos e planos de recuperação judicial",
sem que fosse oportunizada ao Banco manifestação sobre tal documentação, violando o Art. 10 do CPC.

Sustenta ainda nulidade por usurpação de competência e desrespeito à hierarquia jurisdicional, argumentando que configura-se grave
error in procedendo
a prolação de sentença terminativa enquanto pendia de julgamento, no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Agravo de Instrumento no 1038164-63.2025.8.11.0000. Aduz também preclusão pro judicato e violação à estabilidade processual, afirmando que
"antes da r. sentença de extinção, o juízo a quo já havia se manifestado pela rejeição da Exceção de Pré-Executividade oposta pelos executados, reconhecendo a higidez do título".

Argumenta a inaplicabilidade da Súmula 233 do STJ, sustentando que a hipótese dos autos é diametralmente oposta ao crédito rotativo puro, pois o contrato BB Giro Empresa Flex no 404.203.953 (ID 4527239) qualifica-se como um contrato quadro ou contrato-mestre com
"operações aqui executadas possuem natureza de Crédito Fixo
”. Sustenta ainda a autonomia da garantia e inaplicabilidade dos efeitos da recuperação judicial aos fiadores, invocando a Súmula 581 do STJ.

Por fim, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a anulação da sentença ou, alternativamente, seu total provimento para afastar a aplicação da Súmula 233 do STJ, reconhecendo que o contrato de crédito fixo (ID 4527239) e suas propostas de utilização constituem Título Executivo Extrajudicial hígido.

Em contrarrazões (ID 345499197
)
, a parte recorrida
ADELIO SEBASTIAO DAVID
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso), atuando como curadora especial em razão da citação por edital e revelia, limitou-se a refutar por negativa geral todos os fatos constantes da inicial, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC. Requereu que seja negado total provimento ao apelo e a fixação de honorários em favor da instituição.

Em contrarrazões (id. 345499197),
AMARILDO CARLOS DA SILVA
alegou que a apelação se funda em premissa inexistente, pois a decisão recorrida não possui conteúdo decisório autônomo, limitando-se ao cumprimento de decisão do Tribunal. Sustenta a limitação da atuação do juízo de primeiro grau ao cumprimento do acórdão e consequente ausência de interesse recursal. Argumenta ainda conduta recursal incoerente do banco, com ordem inadequada dos atos e inovação de teses, além de deturpação documental e inexistência de título em relação ao apelado. Em reforço, sustenta tentativa de levantamento de valores incompatível com a nulidade da execução e a boa-fé processual. Por fim, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

Em contrarrazões (id. 345499200), a parte recorrida
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
alegou preliminarmente a prematura interposição da apelação, uma vez que foi interposta antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pela empresa DSS, configurando ato prematuro. Sustenta também a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão, violando o princípio da dialética, e a impossibilidade de rediscussão dos termos da decisão proferida pela Câmara Julgadora no Agravo de Instrumento. No mérito, defende a perfeita aplicação da Súmula 233 do STJ ao caso concreto, argumentando que o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex configura inequivocamente crédito rotativo, caracterizado pela iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título. Em reforço, argumenta que a decisão recorrida aplicou corretamente o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer a inadmissão do recurso ou, subsidiariamente, seu total desprovimento.

Em suas razões recursais ID. 346329392)
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
alega que, embora a sentença tenha corretamente decretado a extinção do feito, há "
necessidade de reforma parcial da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, haja vista que, não obstante tenha corretamente decretado a extinção do feito, a omissão apontada quanto à imprescindível análise da exceção de pré-executividade oposta no ano de 2017 não foi sanada, subsistindo o vício decisório e impondo prejuízo à parte recorrente, na medida em que restou afastado o arbitramento dos honorários advocatícios devidos aos patronos da excipiente”
.

Sustenta que apresentou exceção de pré-executividade em 10/05/2017 (id. 6843995) com os mesmos fundamentos posteriormente acolhidos pelo Tribunal no Agravo de Instrumento no 1038164-63.2025.8.11.0000, arguindo:
"a) que o contrato de abertura de crédito rotativo não é título executivo extrajudicial por não possuir a certeza e a liquidez, entendimento sedimentado pelo STJ com a edição da súmula 233 do STJ; b) ofensa ao princípio da cartularidade pela ausência de apresentação das vias originais dos títulos extrajudiciais; c) iliquidez, incerta e inexigibilidade do título executado; d) necessidade de submissão do crédito ao processo recuperacional; e) competência absoluta do Juízo Recuperacional".

Argumenta a existência de violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil e afronta ao princípio da causalidade, pois quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto por Amarildo Carlos da Silva, que culminou no acolhimento da exceção de pré-executividade por ele apresentada, houve expressa condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seus patronos.

Em contrarrazões (id. 350815382),
BANCO DO BRASIL S.A.
alegou inexistência de omissão ou
error in procedendo
, sustentando que a sentença apreciou a controvérsia central, a higidez do título executivo e a viabilidade da execução, concluindo pela extinção do feito. O fato de o magistrado não ter feito menção expressa e individualizada à exceção anteriormente apresentada pela Parte Apelante não caracteriza omissão, pois a questão jurídica debatida foi enfrentada, o resultado processual foi único e indivisível. Em reforço, argumenta inexistência de prejuízo processual e que honorários exigem sucumbência formal, sendo inaplicável o princípio da causalidade para ampliação da condenação. Sustenta ainda que não houve procedência formal da exceção da Parte Apelante, causalidade já foi aplicada na sentença, não é possível ampliar condenação sem novo título decisório. Por fim, requer o total desprovimento da apelação, mantendo-se a decisão por seus próprios fundamentos.

Em contrarrazões (id. 352404862
),

ADELIO SEBASTIAO DAVID
, representado pela Defensoria Pública como curador especial, limitou-se a requerer que seja negado total provimento ao apelo, pugnando pela fixação de honorários em favor da instituição, considerando sua atuação como curador especial em razão da revelia e citação por edital.

Preparo devidamente recolhido pelas apelantes, conforme comprovantes juntados no Id. 346329395 e id. 345499176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
recursos de

apelação

interposta por
BANCO DO BRASIL S.A. e DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial que determinou o cumprimento do v. Acórdão prolatado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial válido
.

Primeiramente, impõe-se o exame das questões preliminares arguidas.

·

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão
.

Não obstante o conhecimento da apelação, verifica-se que a insurgência não infirma o fundamento central da sentença, que se limitou a cumprir o acórdão proferido no agravo de instrumento, sem conteúdo decisório autônomo suscetível de rediscussão ampla nesta via

Analisando os autos, o apelante
BANCO DO BRASIL S.A
., embora as razões recursais reproduzam, teses já deduzidas em fases anteriores do processo e revelem manifesta insuficiência para desconstituir o fundamento central da sentença, é possível identificar, com nitidez, o propósito recursal de infirmar a conclusão quanto à inexistência de título executivo e à validade do pronunciamento extintivo. Há, portanto, impugnação minimamente apta a permitir a exata compreensão da controvérsia devolvida a esta instância, o que autoriza o conhecimento do apelo. Eventual fragilidade argumentativa, por si só, não se confunde com ausência absoluta de dialeticidade, projetando seus efeitos no juízo de mérito, e não no de admissibilidade. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Sustenta, ainda, a apelada
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
, em sede de contrarrazões, a inadmissibilidade da apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., ao argumento de que o recurso teria sido manejado antes do julgamento dos embargos de declaração por ela opostos, configurando interposição prematura.

Conforme se verifica dos autos, os embargos de declaração opostos pela referida parte foram posteriormente apreciados e rejeitados (ID 345499194), sem qualquer modificação do conteúdo decisório da sentença.

Assim, não há falar em prematuridade ou inadmissibilidade recursal, porquanto o recurso de apelação mantém plena eficácia, inexistindo qualquer prejuízo às partes ou comprometimento ao contraditório.

A instituição financeira suscita, em caráter preliminar, três alegadas nulidades: (i) violação ao princípio da não surpresa e do contraditório substancial (arts. 7o, 9o e 10 do CPC); (ii) usurpação de competência e desrespeito à hierarquia jurisdicional; e (iii) preclusão
pro judicato
e violação à estabilidade processual.

Quanto à alegada violação ao contraditório, sustenta o apelante que entre os dias 11/12/2025 e 15/12/2025 os executados juntaram aos autos 14 novos documentos, sem que lhe fosse oportunizada manifestação prévia, o que teria violado o art. 10 do CPC.

Conforme se extrai dos autos, a sentença recorrida limitou-se a dar cumprimento ao acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento no 1038164-63.2025.8.11.0000, conforme comunicação oficial juntada ao ID 218282772.

Trata-se, portanto, de decisão de natureza meramente executória, desprovida de conteúdo decisório autônomo e próprio.

O magistrado de primeiro grau não apreciou os documentos juntados pelos executados, tampouco proferiu juízo de valor sobre tais elementos. Limitou-se a cumprir, nos exatos termos, o comando emanado desta Corte, que já havia reconhecido, em cognição exauriente, a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial válido.

Não havendo conteúdo decisório autônomo na sentença, inexiste violação ao contraditório, pois não houve decisão com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. O contraditório foi plenamente exercido em sede de agravo de instrumento, onde o apelante apresentou suas razões e contrarrazões.

Quanto à alegada usurpação de competência, sustenta o apelante que a sentença teria sido proferida enquanto ainda pendia de julgamento o Agravo de Instrumento no 1038164-63.2025.8.11.0000.

A análise cronológica dos autos demonstra que o agravo de instrumento foi julgado por esta Câmara foi comunicado ao juízo de origem através do ID 218282772, em 15/12/2025. A sentença recorrida foi proferida em 16/12/2025. Posteriormente, o agravo interno foi desprovido.

Não houve, portanto, qualquer usurpação de competência ou desrespeito à hierarquia jurisdicional. Ao contrário, o magistrado de primeiro grau atuou em estrita observância ao princípio da hierarquia das decisões judiciais, cumprindo fielmente o comando emanado desta Câmara.

Por fim, quanto à alegada preclusão
pro judicato
, sustenta o apelante que o juízo de primeiro grau teria violado a estabilidade processual ao proferir sentença em sentido oposto à decisão anteriormente proferida, que havia rejeitado a exceção de pré-executividade.

Esta Câmara, ao julgar o agravo de instrumento, reformou a decisão de primeiro grau que havia rejeitado a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da execução. O magistrado de origem, ao proferir a sentença recorrida, limitou-se a dar cumprimento ao decidido por esta Corte, em observância ao princípio da hierarquia jurisdicional.

Não se trata, portanto, de revisão de ofício de decisão anteriormente proferida, mas de estrito cumprimento de comando judicial emanado da instância superior, o que é não apenas lícito, mas obrigatório.

Assim,
rejeitam-se
as preliminares.

·

MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A apelação interposta pela instituição financeira não merece prosperar, eis que se apresenta manifestamente protelatória e desprovida de fundamento jurídico idôneo.

A análise detida dos autos revela que o apelante pretende, sob a roupagem de arguição de nulidades processuais, rediscutir questões já definitivamente decididas por esta Egrégia Câmara em sede de agravo de instrumento no 1038164-63.2025.8.11.0000.

Tal pretensão esbarra em óbice intransponível: a preclusão consumativa e a coisa julgada formal que se consolidou sobre as matérias anteriormente apreciadas.

A sistemática processual estabelece clara hierarquia entre as decisões judiciais, de modo que o pronunciamento emanado desta Corte em sede de agravo de instrumento possui força vinculante em relação ao juízo de primeiro grau, ainda que pendente o trânsito em julgado. O magistrado de primeira instância encontra-se adstrito ao comando do Tribunal, devendo observar fielmente o quanto decidido, sem possibilidade de reinterpretação ou afastamento do julgado.

No caso dos autos, esta Câmara, ao julgar o agravo de instrumento interposto nos presentes autos, reconheceu a
nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial
. A decisão colegiada foi categórica ao declarar a inexistência de título hábil a embasar a execução, fundamentando-se na aplicação analógica da Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça aos contratos de crédito rotativo.

A r. sentença ora apelada limitou-se a dar cumprimento ao decidido por esta Câmara, declarando extinta a execução em razão da nulidade reconhecida pelo acórdão proferido no agravo de instrumento. Não houve, portanto, conteúdo decisório autônomo relevante que justificasse a interposição de novo recurso. A sentença apresenta natureza meramente executória do comando judicial emanado desta Corte, configurando ato de estrito cumprimento da determinação do Tribunal.

O apelante pretende, na verdade, obter indevida revisão da matéria decidida por este Tribunal no julgamento do agravo de instrumento. Tal procedimento configura inadmissível tentativa de rediscussão de questão já apreciada pela instância recursal competente, violando o princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

A eficácia vinculante do acórdão proferido em agravo de instrumento independe de seu trânsito em julgado formal, na medida em que a decisão de segundo grau, enquanto não modificada por instância superior, constitui última palavra sobre a matéria impugnada, vinculando o juízo de origem em seus exatos termos. Admitir que a parte pudesse rediscutir, via apelação contra sentença que apenas executou o comando do Tribunal, a mesma questão já apreciada em agravo de instrumento, importaria em flagrante violação ao princípio da economia processual e ensejaria indevida duplicidade recursal sobre idêntica matéria.

Conforme leciona a doutrina processualista, a preclusão temporal, lógica e consumativa impede que questões já decididas sejam novamente submetidas à apreciação judicial, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei. No caso concreto, a questão relativa à existência ou não de título executivo extrajudicial já foi objeto de deliberação definitiva no agravo de instrumento, não havendo fundamento jurídico que autorize sua renovação em sede de apelação. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM CONTRATO DE PERMUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de medida cautelar está condicionada à presença de verossimilhança das alegações e risco de dano ao resultado útil do processo, os quais foram reconhecidos em sede de cognição sumária com base na documentação juntada, que indicava possível vício de consentimento na negociação de unidades imobiliárias vinculadas a empreendimento inviável.
4. A decisão agravada restringiu o bloqueio a dois imóveis diretamente relacionados ao negócio jurídico impugnado, excluindo outros bens e quotas sociais por ausência de vínculo processual ou prova inequívoca de conexão com os fatos discutidos.
5.
A matéria já foi objeto de apreciação anterior por este Tribunal, em agravo de instrumento interposto pela parte adversa, que confirmou a legalidade da medida liminar, decisão que transitou em julgado e consolidou a estabilidade do conteúdo decisório
.
6. A reiteração da discussão sem fato novo atrai a preclusão consumativa prevista no art. 507 do CPC, vedando a rediscussão da mesma controvérsia em novo recurso com fundamentos simétricos.
7. A medida impugnada mostra-se proporcional, reversível e justificada pelo poder geral de cautela do magistrado, não configurando violação ao direito de propriedade, sendo necessária a dilação probatória para o deslinde da controvérsia de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela cautelar de bloqueio de bens exige demonstração de plausibilidade do direito e risco concreto de perecimento do bem jurídico. 2. A
preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida por órgão colegiado, ainda que sob fundamento análogo apresentado por parte diversa.
3. A constrição judicial proporcional e fundamentada não configura violação ao direito de propriedade quando limitada a bens vinculados à controvérsia contratual.
(N.U 1023974-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. conforme estabelece o princípio processual da unirrecorribilidade recursal, uma decisão judicial admite-se apenas e tão somente um único recurso. 2 .
Desta forma, se a decisão questionada já foi decidida anteriormente, impossível é a interposição de novo recurso para questionar a mesma matéria, sob pena de incorrer em preclusão consumativa, bem como ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal
. 3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 4 . Impossibilidade. 5. Recurso de Agravo Interno Não Conhecido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1019443-81 .2018.8.11.0041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024)

Ademais, as alegadas nulidades processuais não restaram minimamente demonstradas. Sabe-se que, em matéria processual, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual não se pronuncia nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo. O apelante limitou-se a invocar genericamente vícios formais, sem apontar concretamente qual prejuízo teria suportado em razão dos alegados defeitos processuais.

O apelante Banco do Brasil S.A. sustenta que o contrato objeto da execução não se enquadraria na hipótese da Súmula 233 do STJ, por se tratar de "crédito fixo" e não de "crédito rotativo". Argumenta que as "propostas de utilização" juntadas aos autos demonstrariam valores determinados, taxas de juros pré-fixadas e cronogramas de pagamento definidos, o que conferiria liquidez ao título.

A análise detida do contrato de ID 4527239 revela que se trata, inequivocamente, de contrato de abertura de crédito rotativo, ao qual se aplica integralmente o entendimento consolidado na Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme consignado no voto condutor do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1038164-63.2025.8.11.0000, sob minha relatoria, a cláusula primeira do contrato estabelece expressamente que o financiador aceita "um crédito rotativo até o limite especificado, destinado a empréstimo de capital de giro".

A cláusula segunda, por sua vez, determina que "a utilização dos recursos seria por meio de propostas para utilização do crédito, especificando forma de pagamento das parcelas de capital e demais condições da operação".

Mais relevante ainda, a cláusula sétima é cristalina ao dispor que "cada pedido de utilização de crédito será considerado um empréstimo do Crédito Rotativo", evidenciando que não se trata de disponibilização integral e imediata de recursos, mas de mera colocação de limite à disposição do cliente, sujeita a futuras e eventuais contratações.

Nos termos do artigo 389 do Código de Processo Civil, tal confissão judicial vincula o próprio declarante e afasta qualquer possibilidade de reclassificação posterior do contrato como sendo de natureza fixa.

As denominadas "propostas de utilização" não têm o condão de transformar o contrato de crédito rotativo em contrato de crédito fixo. Trata-se de meros instrumentos operacionais que viabilizam a utilização do limite de crédito previamente disponibilizado, mas que não alteram a natureza jurídica do contrato-base.

Ademais, conforme consignado no acórdão do agravo de instrumento, as propostas de utilização não foram assinadas por duas testemunhas, conforme exige o artigo 784, III, do CPC, requisito formal essencial para conferir executividade ao documento.

O apelante Banco do Brasil S.A. invoca a Súmula 581 do STJ para sustentar que a recuperação judicial da devedora principal não impediria o prosseguimento da execução em face dos coobrigados ADELIO SEBASTIAO DAVID e AMARILDO CARLOS DA SILVA.

A extinção da execução não decorreu dos efeitos da recuperação judicial sobre os coobrigados, mas sim do reconhecimento da ausência de título executivo extrajudicial válido, conforme decidido por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento no 1038164-63.2025.8.11.0000.

Inexistindo título executivo hábil a embasar a cobrança, a execução não pode prosseguir em face de qualquer dos executados, sejam eles devedores principais ou coobrigados.

O apelo manejado pela
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
, conquanto mereça melhor sorte que o anterior, comporta acolhimento apenas parcial. A pretensão da apelante funda-se na condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios pela atuação profissional desenvolvida.

No sistema processual civil vigente, os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, integrando o patrimônio do profissional e não podendo ser considerados mero acessório da pretensão do cliente. Tal entendimento decorre da interpretação sistemática dos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil, combinados com as disposições do Estatuto da Advocadia e da Ordem dos Advogados do Brasil.

Contudo, para que haja condenação em honorários sucumbenciais, mostra-se indispensável a configuração de sucumbência processual. Em outras palavras, deve restar evidenciado que a parte obteve êxito em sua pretensão, de modo que a parte adversa, por ter sido vencida, deve arcar com os ônus decorrentes da derrota processual, incluindo o ressarcimento das despesas com a contratação de advogado.

No caso concreto, verifica-se que a execução foi ajuizada pelo exequente com base em contrato de crédito rotativo. O executado apresentou exceção de pré-executividade, na qual sustentou a ausência de título executivo extrajudicial apto a embasar a cobrança executiva. Tal exceção foi acolhida em decisão interlocutória confirmada por esta Corte em sede de agravo de instrumento, que reconheceu a nulidade da execução pela inexistência de título hábil, aplicando analogicamente a Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça.

A peculiaridade do caso reside no fato de que o reconhecimento da nulidade da execução decorreu da ausência de título executivo extrajudicial, circunstância que coloca o exequente na condição de parte vencida no processo executivo. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar n a extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1 . OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA . 2. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1 . A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.2 . Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar n a extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Precedentes.3. Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no AREsp: 2327103 SP 2023/0079528-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

No caso dos autos, a exceção de pré-executividade foi acolhida precisamente para
extinguir o procedimento executivo
, em razão do reconhecimento da ausência de título executivo extrajudicial. Esta circunstância enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, justificando a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos,

e no mérito

DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto por DSS
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
, exclusivamente para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, vencedor no incidente da exceção de pré-executividade que resultou na extinção da execução

e fixo os honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, observando-se os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026